Tribunal: CARF
Processo: 16004.720226/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. ILEGITIMIDADE PARA QUESTIONAMENTO. SÚMULA CARF N. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, a, do Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi superado a partir da Lei n. 13.606/2018.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720226/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.748 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
FRIGOPOTI - FRIGORIFICO POTI LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO
RURAL.
CONTRIBUIÇÃO
AO
FUNRURAL.
SUB-
ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE.
São devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre
a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, ficando a
pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas
contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. ILEGITIMIDADE
PARA QUESTIONAMENTO. SÚMULA CARF N. 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE
APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER
SEI 19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E
RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto
no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da
produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as
disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que
foi superado a partir da Lei n. 13.606/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento; e, na parte conhecida, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para excluir do lançamento as contribuições para o SENAR, incidentes
sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720226/2013-53
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.748 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720226/2013-53

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata os autos de: Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (fls.
02 e 03); Contribuição Para Outras Entidades e Fundos (fls. 16 e 17) e de Multas Previdenciárias
(fls. 26 e 27). O período de apuração é 01/01/2013 a 31/12/2015.
Consta Demonstrativo de Responsáveis Tributários (fl. 04, 18 e 28) em nome
de Ernesto Lucio Calegare, em relação aos três autos de infração:
(fl. 04, 18 e 28) Em data de 17/07/2009, a sociedade, que era composta por dois sócios,
a saber os srs. OTAVIO HERNANDEZ e ERNESTO LUCIO CALEGARE, passou à
condição de SOCIEDADE UNIPESSOAL, durante um período de 180 dias, em função
da retirada do sócio OTAVIO HERNANDEZ.
Em cumprimento ao art. 1033, inciso IV do Código Civil, cc com art. 206, letra "d" da
Lei 6404/76, durante o citado período de 180 dias, deveria ter sido admitido um outro
sócio para composição do quadro societário.
A alteração contratual que previu a situação descrita foi registrada na JUCESP sob n°
203.002/09-0, em 20/07/2009.
Ocorre que até a presente data não ocorreu a inclusão de novo sócio, estando, pois, a
empresa em situação irregular; posição essa que não a impediu de continuar
funcionando normalmente sua atividade, inclusive com alteração do objeto social
configurada na 7a. Alteração contratual, a qual tem registro na JUCESP, em 28/12/09,
sob n°479.593/09-7.
Essa situação chama o sócio remanescente à solidariedade passiva, com
responsabilidade pessoal e limitada, nos termos da Lei 10.406/2002, arts. 986, 988 a
990, c/c a Lei 5172/66- CTN, arts. 124, 1 e 135, III.
Conforme Descrição dos Fatos (fls. 05 a 06) do AI da empesa, as infrações
foram:
(1)
INFRAÇÃO:
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL
DE
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO
ESTABELECIMENTO: 05.116.902/0001-01
FPAS: 7442 - PESSOA FÍSICA - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
Enquadramento Legal da Infração:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.748 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720226/2013-53

Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2015: Lei n° 8.212, de 24.07.91, art.
25, I, § 3°, 10 e 11, art. 30, X e XII e alterações posteriores; Decreto n° 3.048, de
06.05.99, art. 9°, V-A, art. 200, § 4°, 5°, 7°, III, e 9°, art. 216, IV e alterações
posteriores.
(2)
INFRAÇÃO: GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO
ESTABELECIMENTO: 05.116.902/0001-01
FPAS: 7442 - PESSOA FÍSICA - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
Enquadramento Legal da Infração:
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2015: Lei n°8.212, de 24.07.91, art.
25, II, § 30, 10 e 11, art. 30, X e XII e alterações posteriores; Decreto n° 3.048, de
06.05.99, art. 90, VII, art. 200, § 40, 50, e 70, III, 90, art. 216, IV e alterações
posteriores.
Em relação ao AI de Contribuições para outras entidades e fundos, o Relatório
Fiscal (fls. 19 e 20) dispõe:
(1)
INFRAÇÃO: SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL - PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
ESTABELECIMENTO: 05.116.902/0001-01
FPAS: 7442 - PESSOA FÍSICA - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2015: Lei n° 8.212, de 24.07.91, art.
25-A, art. 30, IV, X, e alterações posteriores; Lei n° 8.315, de 23.12.91; Lei n° 8.870, de
15.04.94, art. 25-A e alterações posteriores; Lei n° 9.528, de 10.12.97, art. 6° e 13, e
alterações posteriores; Lei n° 10.256, de 09.07.2001, artigos 1° e 3'; Decreto n°566, de
10.06.92, art. 11, II, § 2°, 3°, 5° e 6° e art. 14 e alterações posteriores; Decreto n° 3.048,
de 06.05.99, art. 200, § 4°, 5° e 7°, artigos 200-A, 200-B e 201-C, caput e §3°, art. 216,
III, IV, VI, §5° e alterações posteriores; MP n° 222, de 04.10.2004, art. 3'; Decreto n°
5.256, de 27.10.2004, art. 18, I.
No Relatório Fiscal (fls. 29 e 30) que trata das multas previdenciárias consta:
(1)
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
INFRAÇÃO: OUTRAS SITUAÇÕES, A CAPITULAR
ESTABELECIMENTO: 05.116.902/0001-01
Enquadramento Legal: Fatos geradores ocorridos entre 01/08/2016 e 01/08/2016:
Lei n°8.212, de 24.07.91, art. 92 e art 102; Decreto n°3.048, de 06.05.99, art. 283, -
caput- e § 3°, art. 292, inciso II, III e IV e art. 373.
Cientificados, o Contribuinte e o Responsável Solidário Ernesto Lúcio Calegare
apresentaram Impugnação conjunta (fls. 822 a 837), em que defendem os seguintes pontos, em
resumo:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.748 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720226/2013-53

a) Inexigibilidade da Contribuição destinada a FUNRURAL.
b) Inexigibilidade da Contribuição destinada ao SENAR.
c) Inviabilidade do agravamento da multa de ofício por inexistência de fraude.
d) Inaplicabilidade da multa de ofício.
O Acórdão n. 04-42.494 (fls. 873 a 885) da 4a Turma da DRJ/CGE, em Sessão de
06/04/2017, julgou a impugnação improcedente.
Inicialmente, julgou-se que os fatos geradores, bases de cálculo e alíquotas
constantes em parte do lançamento (fls. 02 a 30) não foram contestados, mas sim, as
fundamentações legais que embasam esses lançamentos, pelo que não foram conhecidas, nos
termos do artigo 17 do Decreto n. 70.235/1972.
Também não julgou as alegações de inconstitucionalidade de lei tributária, com
base no artigo 59 do Decreto n. 7.574/2011 e na Súmula CARF n. 02.
Quanto a multa de ofício, entendeu-se que o impugnante tem a obrigação de
declarar todos os fatos geradores, as base de cálculo e os valores devidos da contribuição
previdenciária nas GFIP e, não o fazendo, subsumiu-se aos preceitos legais da imposição da
multa qualificada, consoante os fundamentos fáticos e jurídicos insertos no Relatório Fiscal (fls.
633 e 634).
Quanto à multa acessória, julgou-se que, como o impugnante não contesta os fatos
geradores das aquisições de produtos rurais de pessoas naturais, é fato incontroverso de que
descumpriu a obrigação acessória relatada no Relatórios Fiscal (fls. 637 a 638).
No que concerne a responsabilidade solidária, julgou-se que o impugnante não
trouxe provas documentais para contestar os fundamentos aduzidos no Relatório Fiscal.
Cientificado em 17/04/2017 (fl. 897) o Frigopoti Frigorífico Poti Ltda interpôs
Recurso Voluntário (fls. 900 a 914) em 08/05/2017 (fl. 899). Nele, alega:
a) Inexigibilidade da contribuição previdenciária, dado que, apesar do julgamento
proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 718.874/RS, a questão ainda não está
definitivamente equacionada.
b) Inconstitucionalidade da atribuição de sub-rogação das obrigações à
compradora, considerando que, ao apreciar o RE 363.852, o Supremo reconheceu expressamente
a inconstitucionalidade do artigo 30, IV, da Lei 8.212/1991.
c) O STF ainda não apreciou a constitucionalidade para o FUNRURAL no caso
de pessoa jurídica produtora rural e agroindústria.
d) Bis in idem, dado que o FUNRURAL da pessoa jurídica tem a mesma
identidade (regra matriz) da contribuição para a seguridade social (Cofins), prevista em geral na
Lei Complementar 71/1991, 9.718/1998, 10.833/2003 e demais alterações.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.748 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720226/2013-53

e) Inviabilidade do agravamento da multa de ofício, visto que simples ausência de
informação acerca do FUNRURAL na GFIP afigura-se inexpressiva e incapaz de, só por si,
gerar o agravamento da multa, tanto mais se observado que a empresa recorrente não promoveu
a retenção da contribuição do produtor rural pessoa física.
Sobre este tema, complementa que há imprescindibilidade de comprovação da
fraude para o agravamento da multa de ofício.
f) Inaplicabilidade da multa acessória, considerando que é inexigível a
contribuição previdenciária objeto da autuação.
g) Inaplicabilidade da responsabilidade solidária do sócio Ernesto Lúcio Calegare,
vez que não houve demonstração de atos de desvio de finalidade, dissolução irregular da
sociedade, ou risco de insolvência, ao que se soma o fato de a empresa ter praticado as
obrigações acessórias a seu cargo e possuir patrimônio capaz de liquidar as obrigações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
17/04/2017 (fl. 897) o Contribuinte Frigopoti Frigorífico Poti Ltda interpôs Recurso Voluntário
em 08/05/2017 (fl. 899).
Contribuição destinada ao SENAR
Aduz o Recorrente que: (1) é inexigível a contribuição previdenciária, dado que,
apesar do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 718.874/RS, a questão
ainda não está definitivamente apreciada pelo STF em relação a pessoa jurídica produtora rural e
agroindústria; e (2) Inconstitucionalidade da atribuição de sub-rogação das obrigações à
compradora, considerando que, ao apreciar o RE 363.852, o Supremo reconheceu expressamente
a inconstitucionalidade do artigo 30, IV, da Lei 8.212/1991.
A Decisão de primeira instância julgou que:
(fls. 878 e 879) Certifica-se que os fatos geradores, bases de cálculo e alíquotas
constantes dos lançamentos de fls. 02 a 30 não estão sendo contestados, mas sim, as
fundamentações legais que embasam esses lançamentos, logo a parte não contestada
será considerada como matéria não impugnada, consoante o artigo 17, do DECRETO
No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972, in verbis: (...)
Lembra-se, que esta instância administrativa não tem competência legal para se
manifestar sobre as questões impugnadas, pois as legislações constantes dos
lançamentos de fls. 02 a 30 presumem-se constitucionais, consoante o artigo 59, do
Decreto n. 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta sobre
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.748 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720226/2013-53

a aplicação da legislação tributária federal e outros processos que especifica, sobre
matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis: (...)
Da mesma forma, sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, segundo a Súmula o 02,
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, in verbis: (...)
Logo, não há como acolher as alegações do impugnante.
É dizer, não se adentrou ao mérito, considerando que os fatos geradores, bases de
cálculo e alíquotas constantes dos lançamentos não estão sendo contestados, além da
incompetência acerca de questões de inconstitucionalidade de lei tributária.
No entanto, o Contribuinte faz diversas alegações acerca da inaplicabilidade da
Contribuição ao caso concreto.
Sobre o tema, a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de
dispensa de contestação e recursos da PGFN, mediante Parecer SEI n. 19443/2021/ME, referente
à substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/1997, ante
a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991 e do art. 3o, §3o, da Lei n.
8.315/1991, como fundamento para a substituição tributária:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual, considerando
o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, propõe a seguinte
inclusão na lista de temas com dispensa de contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa física
ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o, §3o
da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A substituição
tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS, AgInt
no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como restitua-se
o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação Judicial para as
providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
O tema não é novo neste Conselho, conforme Acórdão n. 9202-010.585, Sessão
de 20/12/2022:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2013 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
PARECER PGFN 19443/2021
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.748 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720226/2013-53

Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado especial.
Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528,
de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018
(art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Desse modo, seguindo a jurisprudência consolidada do STJ e a orientação da
PGFN, entendo que não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e o
art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, a qual somente se tornou válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro
de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Portanto, como estamos a tratar do período de 01/01/2013 a 31/12/2015, dou
provimento quanto a este ponto, para excluir do lançamento as contribuições para o SENAR,
incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
Contribuição ao FUNRURAL
Alega o Recorrente bis in idem, dado que o FUNRURAL da pessoa jurídica tem a
mesma identidade (regra matriz) da contribuição para a seguridade social (Cofins), prevista em
geral na Lei Complementar 71/1991, 9.718/1998, 10.833/2003 e demais alterações.
Ao contrário do que defende a Recorrente, há previsão legal de responsabilidade
por sub-rogação das contribuições (art. 33, § 5° da Lei no 8.212/1991), não podendo ser afastada:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
Sendo a sub-rogação a substituição de uma pessoa por outra na mesma relação
jurídica, a empresa adquirente de produto rural torna-se totalmente responsável pela obrigação
tributária imputada ao contribuinte produtor rural pessoa física.
É o que dispõe a Instrução Normativa da Receita Federal n. 971, de 13/11/2009,
determinando que a responsabilidade pelo recolhimento do Funrural é da empresa adquirente:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.748 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720226/2013-53

Seção VII – Da Responsabilidade pelo Recolhimento das Contribuições Incidentes
sobre a Comercialização da Produção Rural.
Art. 184. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta oriunda da
comercialização da produção são devidas pelo produtor rural, sendo a responsabilidade
pelo recolhimento: (...)
IV – da empresa adquirente, inclusive se agroindustrial, consumidora, consignatária ou
da cooperativa, na condição de sub-rogada nas obrigações do produtor rural, pessoa
física, e do segurado especial;
O tema não é novidade neste Conselho, que vem decidindo em manter a
responsabilidade da empresa adquirente por sub-rogação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
SUA
PRODUÇÃO RURAL. FUNRURAL E SENAR. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA ADQUIRENTE.
No período posterior à Lei no 10.256/2001, são devidas pelo produtor rural pessoa física
as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e
recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
(Acórdão no 2201-010.101 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 01 de fevereiro de 2023. Relator Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim).
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA INCLUSIVE AGROINDÚSTRIA.
CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAR.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, inclusive agroindústria, contribuição
para o SENAR incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, conforme determinações contidas em lei, com efeito vinculatório para a
Administração Tributária Federal.
(Acórdão no 2201-007.431 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Sessão de 6 de outubro de 2020. Relatora Débora Fófano dos Santos).
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
SUA
PRODUÇÃO RURAL. FUNRURAL E SENAR. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA ADQUIRENTE. No período posterior à Lei n° 10.256/200L são devidas
pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da
sub-rogaçào prevista em lei.
(Acórdão no 2201-010.775 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Sessão de 15 de junho de 2023. Relator Francisco Nogueira Guarita).
Não assiste razão, portanto, as alegações do Recorrente, sendo devidas as
Contribuições quanto ao FUNRURAL.
Multa acessória.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.748 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720226/2013-53

Afirma a Recorrente que é indevida a cobrança da multa por descumprimento de
obrigação acessória, considerando que é inexigível a contribuição previdenciária objeto da
autuação.
A Decisão de primeira instância julgou que:
(fl. 883 e 884) A legislação previdenciária é imperativa, cabendo a sociedade
empresária adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa reter as
contribuições previdenciárias devidas pelos produtores pessoas naturais, como se
depreendem das fundamentações legais insertas nos lançamentos de fls. 02 a 30, como
também, presumem-se essas contribuições sociais retidas, como se depreendem do
parágrafo 5o, do artigo 33, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, in verbis: (...)
Certifica-se que os fatos geradores, bases de cálculo e alíquotas constantes dos
lançamentos de fls. 02 a 30 não estão sendo contestados, mas sim, as fundamentações
legais que embasam esses lançamentos, logo a parte não contestada será considerada
como matéria não impugnada, consoante o artigo 17, do DECRETO No 70.235, DE 6
DE MARÇO DE 1972, in verbis: (...)
Como o impugnante não contesta os fatos geradores das aquisições de produtos rurais
de pessoas naturais, é fato incontroverso de que descumpriu a obrigação acessória
relatada no Relatórios Fiscal de fls. 637 a 638.
Portanto, não há como acolher as alegações do impugnante.
Dada a exigibilidade das Contribuições, resta incontestável a aplicação da multa
por descumprimento de obrigação acessória, pelo que mantenho as conclusões da decisão de
primeira instância quanto ao tema.
Responsabilidade solidária.
Afirma a Contribuinte que não deve ser mantida a responsabilidade solidária ao
sócio Ernesto Lúcio Calegare, vez que não houve demonstração de atos de desvio de finalidade,
dissolução irregular da sociedade, ou risco de insolvência, que se soma o fato de a empresa ter
praticado as obrigações acessórias e possuir patrimônio capaz de liquidar as obrigações.
A Decisão recorrida manteve a responsabilidade solidária, considerando que não
foram apresentadas provas documentais para contestar os fundamentos aduzidos no Relatório
Fiscal.
A imposição de responsabilidade solidária é baseada nos arts., arts. 986, 988 a 990
da Lei 10.406/2002:
Art. 986. Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por
ações em organização, pelo disposto neste Capítulo, observadas, subsidiariamente e no
que com ele forem compatíveis, as normas da sociedade simples.
Art. 988. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios
são titulares em comum.
Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações
sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou
pela sociedade.
Combinados com os arts. 124, I e 135, III do CTN:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.748 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.720226/2013-53

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos: III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
Dito isso, são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários, resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei os diretores, gerentes ou
representantes das pessoas jurídicas.
Para que seja discutida a questão da responsabilização, contudo, é necessário que
o responsável tenha se defendido na impugnação e no recurso voluntário.
No âmbito deste Conselho, a matéria está sumulada:
Súmula CARF n. 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
Destarte, mantenho a responsabilidade solidária do sócio Ernesto Lúcio Calegare.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por não conhecer em parte do recurso voluntário, por este
tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento;
e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir do
lançamento as contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de
pessoas físicas (exigidas por sub-rogação).
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 275
DF CARF MF
Original